Tribunal: TJMT
Processo: 1062565-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA E À IMAGEM. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NAS GRAVAÇÕES DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA APÓS AUDIÊNCIA COM DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AFASTADA. MÉRITO. PRODUTO RETIRADO DA SACOLA E OCULTADO NA MOCHILA. CONDUTA REGISTRADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POSTERIOR CONFIRMADA POR PROVA TESTEMUNHAL. COBRANÇA E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, INCISOS II E III, DO CPC. MULTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 346158906 – reclamação no 1062565-60.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedentes os pedidos da inicial e do pedido contraposto, condenando a parte Recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. 2- PRELIMINAR. 2.1) Do cerceamento de defesa. A inexistência de pedido específico da prova a ser produzida e o respectivo fato controvertido, ou ainda, a existência de provas suficientes ao julgamento, dispensam a realização da instrução. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1023434-78.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 11/7/2025 - DJE 11/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1003033-46.2024.8.11.0005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 22/5/2025 - DJE 22/5/2025) e (TJMT – TRU – RI no 1009781-79.2019.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 23/9/2021 - DJE 23/9/2021); 2.2) No caso, o juízo de origem não decidiu em julgamento antecipado, tampouco se valeu exclusivamente das imagens de segurança. A conclusão deriva, inclusive, da realização de audiência de instrução e julgamento em 2/9/2025 (id. 346158899), com colheita do depoimento pessoal da Recorrente e da preposta da Recorrida, oitiva do informante WILLIAN MACHADO DA SILVA e das testemunhas DIVINO DA SILVA COSTA e JESSICA DE OLIVEIRA; 2.3) A alegação de imprescindibilidade das imagens acompanhadas de áudio decorre, exclusivamente, da conveniência recursal da Recorrente, sendo que o Sr. DIVINO DA SILVA COSTA, apontado pela própria Recorrente como um dos funcionários que teria consentido com o pagamento posterior (petição inicial – id. 346158399, pág. 2), foi ouvido em audiência e, na qualidade de testemunha, confirmou a inexistência de qualquer ajuste nesse sentido, tornando dispensável a produção de prova adicional acerca do mesmo fato; 2.4) Inviável a redistribuição do ônus da prova em favor da Recorrente, tendo em vista que os vídeos juntados nos ids. 170489941, 170489953 e 170498277, associados à prova oral, trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes à elucidação do ponto central da lide, sendo descabida a presunção favorável pretendida. Preliminar rejeitada. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a Recorrente compareceu, em 28/8/2024, ao estabelecimento da Recorrida, localizado em Guarantã do Norte/MT, para aquisição de medicamentos e de um frasco de perfume; - por insuficiência de limite no cartão de crédito, efetuou o pagamento apenas dos medicamentos, deixando em aberto o valor do perfume; - as gravações do circuito interno de segurança (ids. 170489941, 170489953 e 170498277) registram a Recorrente retirando o perfume da sacola da farmácia, ocultando-o sob o aparelho celular e, em seguida, acondicionando-o entre seu tórax e a filha de colo, no exato momento em que a colaboradora da Recorrida se virou; - em sequência, a Recorrente dirigiu-se à sua filha de maior idade e colocou o perfume na mochila da menor, fechando-a em seguida; - a preposta EDNA telefonou para a Recorrente cobrando o valor do perfume; - após essa cobrança, a Recorrente efetuou transferência via PIX no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); - a Recorrida registrou Boletim de Ocorrência n. 2024.258826; a Recorrente registrou Boletim de Ocorrência n. 2024.259011; 3.2) As gravações do circuito interno de segurança, juntadas em formato audiovisual, constituem prova robusta e insuscetível de nova interpretação. A dinâmica captada (retirada do produto da sacola, ocultação sob o celular, transferência para a mochila da filha e acondicionamento no momento em que a atendente se afastava) é absolutamente incompatível com a narrativa da petição inicial, segundo a qual teria havido negociação transparente para pagamento posterior via PIX; 3.3) A alegação de que a conduta seria justificada pelo tamanho reduzido da sacola, apresentada pela Recorrente em depoimento pessoal (id. 206604377), é inverossímil e contraditada pelas próprias imagens, conforme expressamente consignado na sentença recorrida; 3.4) A prova oral reforçou a conclusão extraída das gravações. As testemunhas DIVINO DA SILVA COSTA e JESSICA DE OLIVEIRA, ambas ouvidas em audiência, foram uníssonas ao afirmar que não houve qualquer ajuste para pagamento posterior do perfume fora do estabelecimento, descaracterizando frontalmente a versão inaugural. A sentença consignou, com propriedade, que os depoimentos se mantiveram consistentes, seguros e coerentes; 3.5) Os próprios áudios juntados pela Recorrente (conversas via WhatsApp com o informante WILLIAN) revelam comportamento reiterado da Recorrente em imputar aos funcionários da Recorrida o título de “ladrona”, o que foi sempre negado pelo interlocutor, fragilizando sobremaneira a tese de que teria sido vítima de acusação pública e vexatória; 3.6) A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, nexo causal e dano (arts. 186 e 927 do Código Civil). No caso, a conduta da Recorrida (cobrança do valor não pago e registro de Boletim de Ocorrência) inscreve-se no exercício regular de direito, expressamente excluído do rol dos atos ilícitos pelo art. 188, inciso I, do Código Civil. O estabelecimento comercial, flagrado um comportamento suspeito de subtração, tem o direito e o dever de proteger seu patrimônio, valendo-se dos meios legítimos disponíveis, entre os quais o acionamento das autoridades policiais; 3.7) A exposição vexatória, exigida para a configuração do dano moral em hipóteses de abordagem por suspeita de furto, não se verifica nos autos. A cobrança ocorreu por telefone, em conversa reservada entre a preposta EDNA e a Recorrente. O registro do Boletim de Ocorrência é ato de comunicação à autoridade policial, do qual não se extrai qualquer conduta abusiva ou desproporcional; 3.8) Quanto à alegada comunicação ao empregador da Recorrente, o arcabouço probatório revela que o contato se deu em razão da impossibilidade de localização direta, para viabilizar a regularização do pagamento, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de intuito difamatório ou de exposição social, ônus probatório que incumbia à Requerente (art. 373, inciso I, do CPC) e do qual não se desincumbiu; 3.9) A tese recursal segundo a qual o juízo de primeiro grau teria confundido fato cível e juízo penal não merece acolhida. O exame do conjunto probatório no âmbito cível tem por finalidade apurar a existência, ou não, do ato ilícito imputado à Recorrida. A sentença não condenou penalmente a Recorrente; apenas afastou a tese de que a cobrança e o registro de ocorrência teriam sido abusivos, ao verificar que havia suporte fático bastante para a conduta da Recorrida; 3.10) Inexistentes, portanto, o ato ilícito imputável à Recorrida e o nexo causal entre a conduta desta e eventual abalo moral experimentado pela Recorrente. O eventual desligamento profissional posterior, mencionado apenas em sede recursal e desprovido de prova específica, tampouco se conecta causalmente à conduta da Recorrida, cabendo à Recorrente a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. 4- Da litigância de má-fé. 4.1) O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4a T - AREsp n. 2.559.997 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2a CDp - RApC no 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1a CC - RApC no 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023); 4.2) Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024); (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019); 4.3) Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016); (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008) e (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003); 4.4) Há nos autos elementos objetivos que autorizam o reconhecimento da litigância de má-fé. Importa destacar que, em áudio juntado pela própria Recorrente (id. 168011662), o motivo apresentado para o não pagamento imediato era o de que o celular “não estaria funcionando”, enquanto na inicial a justificativa se deslocou para o alegado problema de sinal de internet na cidade. Tal discrepância revela falta de uniformidade e credibilidade na narrativa, reforçando o dolo processual. 4.5) A multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa observa os limites legais (art. 81 do CPC) e a proporcionalidade ao comportamento processual verificado, não merecendo minoração. 5- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062565-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NELCILENE TIBLIER CARVALHO - CPF: 032.913.821-96 (RECORRENTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), FARMACIA CAJUEIROS LTDA - CNPJ: 33.982.705/0001-00 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026